Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE E DO FILHO. PONDERAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS ATÉ O MOMENTO E AS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E A CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns de experiência, sobretudo, para atender as necessidades mais urgentes do menor, que não pode ter sua subsistência prejudicada enquanto aguarda o resultado da ação.
3. No particular, impõe-se a redução da verba alimentar provisória arbitrada, a fim de que sejam adequadamente equacionadas às possibilidades verificadas do alimentante, sem prejuízo de eventual revisão futura, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, por ocasião do julgamento do mérito na ação principal (demanda de conhecimento), condição inviável na estreita via do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.